Tribunal: TJDFT
Processo: 0722258-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. LOCAÇÃO DE SALÃO PARA EVENTO. PROTESTO. VALOR COBRADO A MAIOR. DEVOLUÇÃO DOBRADA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A devolução em dobro exige má-fé na cobrança para a devolução dobrada, nos termos do art. 940 do Código Civil. A jurisprudência deste Tribunal, em casos que não envolvam relação de consumo, para a repetição do indébito, considera necessária, cumulativamente, a cobrança indevida, a prova da má-fé e o efetivo pagamento do valor cobrado. Na presente causa, não se observa cobrança de dívida já paga, nem a exigência de valor em excesso com má-fé imputável à apelada, já que, mesmo tendo exigido valor a mais, existia dívida que poderia ser cobrada e protestada, e a dívida não foi paga a mais.
2. Apelação conhecida e não provida. Unânime.